Tribunal: TRF3
Processo: 5001293-77.2017.4.03.6183
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Órgão julgador: Gab. 22 - DES. FED. INÊS VIRGÍNIA
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2020-01-21

Ementa:
414/789)

5001293-77.2017.4.03.6183

Intimação via sistema Data: 31/01/2020

RemNecCiv - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL

7a Turma

Desembargadora Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES

Intimação via sistema DATA: 31/01/2020

Julgamento: 21/01/2020

E M E N T A

REMESSA OFICIAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. MOROSIDADE NA ANÁLISE DE RECURSO ADMINISTRATIVO.REEXAME NECESSÁRIO DESPROVIDO.

I- Nos termos do artigo 49, da Lei no 9.784/99, a Administração tem o prazo de 30 dias, contados do término da instrução, para apreciar os pedidos que lhes sejam postos. Apesar do prazo acima não ser próprio, dúvidas não há de que a Administração não pode excedê-los em demasia, posto que isto implicaria violação ao princípio constitucional da eficiência e da moralidade, de observância obrigatória pela Administração, nos termos do artigo 37, caput, da CF/88.

II- Na hipótese vertente, constata-se que o recurso administrativo permaneceu paralisado sem que lhe fosse dado qualquer andamento, por um período superior ao prazo razoável e só foi concluído após a impetração do mandado de segurança. A postura omissiva da autoridade coatora desafia os princípios da moralidade e da eficiência administrativa, autorizando a dete

Inteiro teor:
414/789)

5001293-77.2017.4.03.6183

Intimação via sistema Data: 31/01/2020

RemNecCiv - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL

7a Turma

Desembargadora Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES

Intimação via sistema DATA: 31/01/2020

Julgamento: 21/01/2020

E M E N T A

REMESSA OFICIAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. MOROSIDADE NA ANÁLISE DE RECURSO ADMINISTRATIVO.REEXAME NECESSÁRIO DESPROVIDO.

I- Nos termos do artigo 49, da Lei no 9.784/99, a Administração tem o prazo de 30 dias, contados do término da instrução, para apreciar os pedidos que lhes sejam postos. Apesar do prazo acima não ser próprio, dúvidas não há de que a Administração não pode excedê-los em demasia, posto que isto implicaria violação ao princípio constitucional da eficiência e da moralidade, de observância obrigatória pela Administração, nos termos do artigo 37, caput, da CF/88.

II- Na hipótese vertente, constata-se que o recurso administrativo permaneceu paralisado sem que lhe fosse dado qualquer andamento, por um período superior ao prazo razoável e só foi concluído após a impetração do mandado de segurança. A postura omissiva da autoridade coatora desafia os princípios da moralidade e da eficiência administrativa, autorizando a determinação imposta na decisão reexaminada, com a confirmação da segurança buscada.

III- Remessa oficial desprovida.

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) No 5001293-77.2017.4.03.6183

RELATOR: Gab. 22 - DES. FED. INÊS VIRGÍNIA

APELANTE: EDSON DJALMA DA SILVA

Advogados do(a) APELANTE: GILVAN DA SILVA DINIZ PINHEIRO - SP333213-A, RICHARD COSTA MONTEIRO - SP173519-A, SAMUEL RICARDO DE OLIVEIRA - SP191507

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO

PARTE RÉ: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) No 5001293-77.2017.4.03.6183

RELATOR: Gab. 22 - DES. FED. INÊS VIRGÍNIA

APELANTE: EDSON DJALMA DA SILVA

Advogados do(a) APELANTE: GILVAN DA SILVA DINIZ PINHEIRO - SP333213-A, RICHARD COSTA MONTEIRO - SP173519-A, SAMUEL RICARDO DE OLIVEIRA - SP191507

APELADO: CHEFE DA AGENCIA INSS GLICÉRIO SP

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO

PARTE RÉ: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA FEDERAL INÊS VIRGÍNIA (RELATORA): Trata-se de remessa oficial da sentença prolatada nos autos do Mandado de Segurança impetrado por Edson Djalma da Silva contra ato do Chefe da Agência da Previdência Social do Ipiranga - SP, que deixou de apreciar o recurso administrativo referente ao pedido de concessão de auxílio-doença. A sentença assim dispôs (ID 1873269):

“Com essas considerações, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, CONCEDO A SEGURANÇA pleiteada por EDSON DJALMA DA SILVA, portador da Cédula de Identidade No 24.947.456-6 SSP-SP, inscrito no CPF MF sob o no 152.580.988-18, em face do CHEFE DA AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – APS SÃO PAULO - IPIRANGA. Ratifico a liminar deferida na decisão de ID 1720659, de 30-06-2017. Refiro-me à determinação para que a autoridade coatora concluísse o processo administrativo de concessão de auxílio doença NB 31/614.759.537-0, no qual havia recurso administrativo, interposto em 13-12-2016, pendente de julgamento. Não há condenação ao reembolso das custas, porque foram deferidos à impetrante os benefícios da assistência judiciária gratuita. Incabível a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, conforme previsto no artigo 25 da Lei no 12.016/2009. A presente sentença está sujeita ao reexame necessário, em consonância com § 1o do art. 14 da Lei no 12.016/2009”.

A autoridade impetrada informou a conclusão do processo administrativo (ID 1873279).

Parecer do MPF (ID 2966397): Pelo desprovimento da remessa oficial.

É o Relatório.

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) No 5001293-77.2017.4.03.6183

RELATOR: Gab. 22 - DES. FED. INÊS VIRGÍNIA

APELANTE: EDSON DJALMA DA SILVA

Advogados do(a) APELANTE: GILVAN DA SILVA DINIZ PINHEIRO - SP333213-A, RICHARD COSTA MONTEIRO - SP173519-A, SAMUEL RICARDO DE OLIVEIRA - SP191507

APELADO: CHEFE DA AGENCIA INSS GLICÉRIO SP

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO

PARTE RÉ: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA FEDERAL INÊS VIRGÍNIA (RELATORA): A sentença sob reexame não merece qualquer reforma.

Nos termos do artigo 49, da Lei no 9.784/99, a Administração tem o prazo de 30 dias, contados do término da instrução, para apreciar os pedidos que lhes sejam postos.

Apesar do prazo acima não ser próprio, dúvidas não há de que a Administração não pode excedê-los em demasia, posto que isto implicaria violação ao princípio constitucional da eficiência e da moralidade, de observância obrigatória pela Administração, nos termos do artigo 37, caput, da CF/88.

Na hipótese vertente, constata-se que o recurso administrativo permaneceu paralisado sem que lhe fosse dado qualquer andamento, por um período superior ao prazo razoável e só foi concluído após a impetração do mandado de segurança. A postura omissiva da autoridade coatora desafia os princípios da moralidade e da eficiência administrativa, autorizando a determinação imposta na decisão reexaminada, com a confirmação da segurança buscada.

Neste passo, forçoso é concluir que a sentença de primeiro grau não merece qualquer reparo, estando, em verdade, em total harmonia com a jurisprudência desta Corte:

“REMESSA OFICIAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. MOROSIDADE NA ANÁLISE DE REQUERIMENTO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. I- O impetrante alega na inicial que em 26/6/15 requereu administrativamente perante o INSS a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição. No entanto, "desde o requerimento, mesmo após ter apresentado todos os documentos necessários para o postulado direito, o benefício do Impetrante continua em análise sob o argumento de AGUARDE CORRESPONDÊNCIA EM CASA" (fls. 3). Afirma que, em consulta ao sistema do INSS consta a informação "BENEFÍCIO HABILITADO", motivo pelo qual compareceu na agência da autarquia para verificar a situação do benefício em duas ocasiões, sendo informado pelo funcionário da autarquia que o requerimento estava aguardando análise. Sustenta a morosidade na apreciação do pedido, uma vez que existe previsão legal (art. 174 do Decreto 3.048/99) de que o mesmo deveria ser analisado em um prazo de 45 (quarenta e cinco) dias. Considerando que a análise administrativa está sem solução desde 26/6/15 e o presente mandamus foi impetrado em 27/1/16, ultrapassou-se muito o prazo fixado, por analogia, pelo art. 174 do Decreto no 3.048/99, que fixa prazo de até 45 dias a partir da data da documentação comprobatória para análise do pleito. II- Em sede de mandado de segurança não se admite condenação em honorários advocatícios, consoante a Súmula no 105 do C. Superior Tribunal de Justiça. III- Remessa oficial improvida.”

(ReeNec - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL - 365716 0000513-60.2016.4.03.6119, DESEMBARGADOR FEDERAL NEWTON DE LUCCA, TRF3 - OITAVA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 DATA:10/07/2018)

“PREVIDENCIÁRIO. CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. APRECIAÇÃO DE PEDIDO ADMINISTRATIVO. PRAZO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. I - O artigo 37, caput, da Constituição da República que a Administração Pública deve pautar-se segundo os princípios da legalidade, moralidade, impessoalidade, publicidade e eficiência. II - Os prazos para conclusão dos procedimentos administrativos devem obedecer ao princípio da razoabilidade, consoante disposto na Emenda Constitucional no 45, de 08.12.2004, que acrescentou o inciso LXXVIII ao artigo 5o da Constituição da República, nos seguintes termos: a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. III - No que tange ao prazo para processamento e concessão do benefício no âmbito administrativo, este é de 45 dias, a teor do disposto no art. 41-A, § 5°, da Lei n° 8.213/91. Assinala-se quanto ao ponto que, ao contrário do afirmado pelo INSS em suas razões recursais, a sentença confirmou a liminar anteriormente deferida, a qual, por sua vez, determinou a conclusão do pedido administrativo do impetrante em 30 dias, fixando em 10 dias o prazo para a apresentação de informações pela autoridade impetrada. Não obstante, consoante bem salientou a ilustre representante do Parquet Federal, analisando-se conjuntamente a data na qual foi apresentado o requerimento em sede administrativa pelo impetrante (17/06/2016) com a data da exordial (17/11/2016), denota-se que foi decorrido prazo superior a trinta dias, sem que a autoridade coatora sequer se manifestasse a respeito de seu prosseguimento. IV - Remessa oficial e apelação do INSS improvidas.”

(ApReeNec - APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA - 370246 0012897-55.2016.4.03.6119, DESEMBARGADOR FEDERAL SERGIO NASCIMENTO, TRF3 - DÉCIMA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 DATA: 06/12/2017)

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO à remessa oficial.

É como voto.

E M E N T A

REMESSA OFICIAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. MOROSIDADE NA ANÁLISE DE RECURSO ADMINISTRATIVO.REEXAME NECESSÁRIO DESPROVIDO.

I- Nos termos do artigo 49, da Lei no 9.784/99, a Administração tem o prazo de 30 dias, contados do término da instrução, para apreciar os pedidos que lhes sejam postos. Apesar do prazo acima não ser próprio, dúvidas não há de que a Administração não pode excedê-los em demasia, posto que isto implicaria violação ao princípio constitucional da eficiência e da moralidade, de observância obrigatória pela Administração, nos termos do artigo 37, caput, da CF/88.

II- Na hipótese vertente, constata-se que o recurso administrativo permaneceu paralisado sem que lhe fosse dado qualquer andamento, por um período superior ao prazo razoável e só foi concluído após a impetração do mandado de segurança. A postura omissiva da autoridade coatora desafia os princípios da moralidade e da eficiência administrativa, autorizando a determinação imposta na decisão reexaminada, com a confirmação da segurança buscada.

III- Remessa oficial desprovida. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu NEGAR PROVIMENTO à remessa oficial, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.